Tribunal: TJDFT
Processo: 0706917-48.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÕES. TESES ENFRENTADAS NO ACÓRDÃO. FUNDADAS RAZÕES COMPROVADAS PARA A BUSCA DOMICILIAR. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICÁVEL. CONTRADIÇÃO. COMPATIBILIDADE LÓGICA DA FUNDAMENTAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS, SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que, de forma unânime, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante para manter a condenação pelos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de munição de uso restrito e reduzir a pena unificada para 11 (onze) anos, 1 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, além de 795 (setecentos e noventa e cinco) dias-multa, no valor unitário na fração mínima legal.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar se o acórdão embargado incorreu em: (I) omissão em relação às teses de nulidade da busca domiciliar e das provas dela derivadas; atipicidade material da conduta imputada a título de posse ilegal de munição de uso restrito; aplicação da minorante do tráfico privilegiado; fundamentação alicerçada exclusivamente em elementos inquisitoriais; e imprestabilidade dos fundamentos lançados para a valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade e da conduta social; (ii) contradição na fundamentação pela visualização da venda de drogas, de um lado, e a impossibilidade de filmagem por obstrução do campo de visão, de outro.
III. Razões de decidir:
3. Os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, mas tão somente ao esclarecimento de eventual dúvida, omissão, contradição ou ambiguidade, nos exatos moldes do artigo 619 do Código de Processo Penal.
4. Não há ilegalidade na busca e apreensão domiciliar em contexto no qual a entrada dos policiais na residência foi amparada em razões fundadas e prévias de situação de flagrância no interior do imóvel, consubstanciadas a partir de denúncias especificadas, campanas anteriores e declarações de usuário abordado.
5. O acórdão embargado consignou expressamente a reincidência do agente como óbice para o tráfico privilegiado, fundamento suficiente, por si só, para afastar a aplicação da minorante.
6. A fundamentação exarada no acórdão, firmada em depoimentos testemunhais produzidos em Juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, corroborados por elementos de convicção do inquérito policial, torna inviável a tese de condenação alicerçada exclusivamente em elementos inquisitoriais e afasta a ocorrência de omissão quanto à violação ao artigo 155 do Código de Processo Penal.
7. Apresentadas razões concretas e idôneas para a valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade (prática de mais de um núcleo de tipo misto alternativo) e da conduta social (prática do crime em área residencial e no curso de execução de pena anterior), a irresignação recursal consistente na repetição do argumento de imprestabilidade dos fundamentos empregados para agravamento da pena-base constitui mero inconformismo com o resultado do julgamento, objeto impróprio à via recursal dos embargos declaratórios.
8. A prática do crime de posse ilegal de munição de uso restrito por agente reincidente, em contexto de tráfico de drogas e tendo como objeto material considerável quantidade de munições denota acentuado grau de reprovabilidade social da conduta e afasta a aplicação do princípio da insignificância.
9. A visualização da transação ilícita por agente policial não guarda contradição com a impossibilidade de filmagem desse mesmo fato em razão da obstrução do campo de observação, pois a percepção visual direta do agente estatal não se submete às mesmas limitações técnicas do equipamento de gravação.
IV. Dispositivo:
10. Embargos parcialmente providos, sem alteração do julgado.